Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. ENCARGOS. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE

1. A lide foi instaurada entre particulares, de maneira que não tem cabimento a pretensão de compelir os órgãos responsáveis pelos débitos tributários e encargos incidentes sobre o veículo – terceiros estranhos à lide - a proceder à transferência de titularidade.

2. O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na sentença a título de dano moral, mostra-se razoável e adequado e deve ser mantido.

3. Negou-se provimento ao recurso.